Tribunal: TCU
Processo: 032.467/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11403/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.467/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Thomaz da Conceicao Lucena (XXX.525.807-XX); Elza Nogueira Silva (XXX.826.567-XX); Jaqueline Calheiros Odilon da Silva (XXX.895.557-XX); Laura da Rocha Passos Duarte (XXX.638.627-XX); Luana Lima Riba Andrieto Fernandes (XXX.364.497-XX); Marco Aurelio da Silva (XXX.078.667-XX); Moises Dias da Silva (XXX.479.207-XX); Paloma Hargreaves Fialho (XXX.145.307-XX); Sandra Luzia Bispo Sant Anna (XXX.432.307-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.